Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-84.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo no 1000556-84.2022.8.11.9005
Vistos.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por STEFFANY APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS em face de ato tido como ilegal da lavra do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei, Comarca de Várzea Grande, autoridade apontada como coatora, diante do não recebimento do recurso inominado interposto nos autos de n. 1003199-58.2022.8.11.0002, por declará-lo deserto, haja vista a ausência de recolhimento de preparo e/ou comprovação da condição de hipossuficiência financeira.
A impetrante pleiteia, em sede liminar, o deferimento do pedido de justiça gratuita e o consequente recebimento do recurso inominado interposto e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão acautelatória.
É o relatório do essencial. Fundamento e decido.
Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.
Assim, excepcionalmente há de se admitir o manejo deste remédio constitucional para tratar de questões pontuais, como a trazida a esta Turma pelo impetrante. De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Já o art. 7o, III, da mesma lei, disciplina que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”.
Da análise destes autos, observo que a impetrante não demonstrou a existência dos requisitos mínimos necessários para a concessão da liminar vindicada, uma vez que não ficou evidenciado o motivo relevante para o deferimento da gratuidade da justiça, ou, ainda, eventual ineficácia da medida acaso não atendida neste momento.
O art. 98 do CPC/2015 prescreve que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Contudo, tal presunção é iuris tantum, cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do § 3° do art. 99 do CPC.
Assim, para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça é necessário que se comprove a condição de hipossuficiência financeira da parte interessada, o que não foi demonstrado pela impetrante a tempo e modo oportunos, pois, embora devidamente intimada, não apresentou os documentos indicados pelo juízo de origem a fim de atestar que é pobre nos termos da lei.
Quanto a esse ponto, destaco que apenas aportou comprovantes de consulta da dispensa de Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, referentes aos anos de 2020 a 2022, os quais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, por si só, não constituem documento hábil a atestar incontroversamente a incapacidade financeira da ora impetrante.
Nesse sentido, leia-se:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSTO DE RENDA. FAIXAS DE RENDIMENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.
1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a faixa de isenção do imposto de renda, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp. 1.372.128/SC, rel. Min. GURGEL DE FARIA, data de julgamento 17/12/2017)
Esse é, também, o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, § 2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.
5. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)
6. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
7. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10021923720228110000 MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data de Publicação: 25/05/2022)
Portanto, indefiro o pedido liminar, diante da ausência dos elementos indispensáveis à sua concessão.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite(m)-se o(a,s) litisconsorte(s) para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator